Tribunal: TJMT
Processo: 0037996-30.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037996-30.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), LOREMBERG PAIVA DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 066.335.831-09 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIA HELENA COELHO BARROSI - CPF: 411.813.101-30 (VÍTIMA), NILMA REIS MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RÉU NA AÇÃO CRIMINOSA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA RECEPTAÇÃO DOLOSA – INVIABILIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO DELITO MAIS GRAVE – 3. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO USO DO ARMAMENTO (ENUNCIADO No. 01 DO TJMT) – IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

- 4. PRETENDIDO DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM DECORRÊNCIA DO ABOLITIO CRIMINIS - CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA DA MAJORANTE - INOCORRÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS – 5. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – RÉU POSSUIDOR DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Quando as provas e demais elementos dos autos demonstrarem a participação do réu na ação criminosa, sua condenação pelo crime de roubo majorado deve ser mantida.

De igual forma, deve ser mantida a condenação pelo delito de corrupção de menor que por ser formal, para a sua configuração basta a mera demonstração da prática do ilícito com a participação de criança ou adolescente; assim, existindo elementos probatórios suficientes para comprovar a materialidade e a autoria delitiva, não prevalece o pedido absolutório formulado pela defesa, porquanto perfeitamente aplicável a Súmula 500, do STJ.

2 - “É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” (Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas).”

3 - A revogação do inciso I, do § 2o, artigo 157 do Código Penal por meio da Lei no. 13654/2018 (inovação legislativa) não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como majorante do roubo, como ocorreu em relação às armas brancas (abolitio criminis), estabelecendo simples continuidade típico-normativa do emprego de arma de fogo no roubo, com a alteração de sua tipificação e o agravamento da resposta penal respectiva.

4 - O artigo 59 do Código Penal, contempla em suas circunstâncias, as formas pelas quais o delito se dá, sua motivação, circunstâncias fáticas, consequências e características subjetivas do agente infrator. Persistindo em desfavor do réu ainda que uma circunstância judicial desabonadora, deve a pena ser fixada acima do mínimo legal.

5 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LOREMBERG PAIVA DE OLIVEIRA FILHO
, contra sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 37996-30.2017.8.11.0042, código: 498832, da 3a Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou a uma pena de
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 19 (dezenove) dias -multa
, pela prática dos delitos previsto nos artigos
157, § 2o, inciso I, II e V
, na forma do art.
70 do CP
, ainda, no

art.
244-B da Lei 8.069/90
.

Em suas razões recursais pretende a defesa a reforma da r. sentença, objetivando a
absolvição
e/ou
desclassificação
dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, ao argumento de ausência de suporte probatório mínimo a ensejar uma condenação. Subsidiariamente, almeja o
decote da majorante da arma de fogo
e da
pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, requer o Ministério Público, que seja negado provimento ao recurso interposto (8003927). No mesmo sentido é o parecer, da Procuradoria de Justiça

(16659473).

É o relatório. À douta Revisão.

Cuiabá,
17 de dezembro de 2019
.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

RELATOR

V O T O R E L A T O R

No recurso de apelação interposto, a defesa se insurge contra o decreto condenatório onde pleiteia a reformada da sentença. Assim, preenchendo os apelos os requisitos determinados em lei deles conheço e passo à análise.

Segundo consta na peça acusatória:

“(...)no dia 23/08/2017, por volta das 13h30min, no “Salão Espírita”, situado a Rua Guarani, no 125, Bairro Ouro Fino, nesta Capital,
em unidade de desígnios com o adolescente
Dioneuy Viana Santos (17 anos de idade)
e outros dois elementos não identificados,

mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade, subtraíram o veículo Toyota
/Corolla 1.8 GLI, cor prata; um aparelho
celular
da marca Samsung; uma
corrente
de ouro e um
talão
de cheques do Banco do Brasil pertencentes às vítimas Lucia Helena Coelho Barrosi e Nilma Reis Morais.

Narra a denúncia que as vítimas Lucia e Nilma limpavam o local acima descrito, quando 04 (quatro) elementos ingressaram no salão e, com armas de fogo em punho, anunciaram assalto, ameaçaram as vítimas e amarraram-nas (restringindo suas liberdades). Segundo consta, o
denunciado Loremberg e o menor Dioneuy portavam armas de fogo
, enquanto que os outros dois criminosos subtraíam os objetos. Durante a empreitada criminosa,
os bandidos utilizavam drogas e mantinham contato telefônico com outras pessoas, segundo os quais tinham a incumbência de orientá-los
. Na ocasião, os criminosos subtraíram os objetos mencionados nos autos, colocaram no interior do veículo de uma das vítimas e saíram rumo à Rodovia, em direção à cidade de Pontes e Lacerda-MT. A Polícia Rodoviária Federal (em atuação próxima à cidade de Pontes e Lacerda-MT) foi informada acerca do ocorrido e, após empreender diligências, logrou êxito em localizar o referido carro nas proximidades do KM-6, sendo que no seu interior foram apreendidos
02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, R$ 193,00 (cento e noventa e três reais) e uma corrente dourada
. Na oportunidade foram abordados e detidos o denunciado LOREMBERG e o menor Dioneuy que, segundo consta, iriam levar o referido veículo à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. (...)’.

A
materialidade
dos delitos encontra-se consubstanciada nos documentos que acompanharam o inquérito policial, tais como auto de prisão em flagrante (8003811), boletim de ocorrência (8003821), termos de declarações (8003812), auto de avaliação indireta (8690856), auto de apreensão (8003822), além dos depoimentos prestados em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Com relação à autoria delitiva, o apelante nega a participação no delito de roubo e pede a absolvição ou desclassificação para o delito de receptação. Com o acolhimento, pede a absolvição do delito de corrupção de menor.

1.

Do pedido de absolvição ou desclassificação dos delitos de roubo e corrupção de menor.

O recorrente pede absolvição dos delitos por negativa de autoria, afirmando que não participou da seara criminosa. Sem razão o apelante.

O réu foi reconhecido pela vítima Lúcia Helena, cujo termo se encontra encartado no id. 8003826, onde descreveu os agentes que praticaram o roubo, e após verificar algumas fotografias identificou como sendo o recorrente e o adolescente que o acompanhava, inclusive apontou que um o indivíduo moreno de cerca de 18-23 anos,
tinha tatuagens nos braços
.

Da mesma forma, a vítima Nilma Reis Moraes, foi categórica em reconhecer o recorrente quando do seu depoimento prestado na delegacia no id. 8003827. Em juízo, acrescentou a testemunha:

“no dia dos fatos, às 13h30min, estava no salão do centro espírita e foram almoçar quando elementos entraram no local e anunciaram assalto; que eram quatro ou cinco pessoas; que acredita que cada pessoa estava armada; que mandaram deitar no chão, com cabeça para baixo; que mandaram ‘calar a boca’ e não olhar para os seus rostos;
que levaram o seu celular e brincos
; que o seu celular estava carregando; que os assaltantes pegaram a bolsa da Lucia e encontraram cheques, cartões e, por isso, os assaltantes queriam que a Lucia assinasse os cheques;
que apontaram o revólver na cabeça da Lucia e exigiam a senha do cartão;
que tinha uma pessoa via telefone passando ordens aos assaltantes; que iriam levá-las junto, mas não levaram porque corriam o risco de alguém ver; que Lucia assinou as folhas de cheques; que a pessoa via telefone que estava passando as ordens, a todo instante queria a senha do cartão da Lucia; que foram amarradas e receberam ameaças;
que apontaram as armas contra a cabeça das vítimas; que as mãos ficaram roxa de tão apertado que ficou; que amarraram as mão e os pés; que foram soltas em torno de 16h30min
., que subtraíram tudo o que encontraram por lá; que do centro levaram uma vasilha cheia de moedas, perfumes; que
não tem dúvidas que o acusado é um dos assaltantes;
que
reconheceu o acusado e o “menor” como autores do crime
; que o assaltante que foi reconhecido retirou com tudo a corrente que estava usando no pescoço.”

No mesmo sentido foi o testemunho da vítima Lúcia Helena Coleho Barrosi, que afirmou que reconheceu o recorrente pela foto do Whatsapp o recorrente na delegacia, porém, naquela oportunidade como já havia passado algum tempo ela reconheceria apenas os dois indivíduos que ficaram com ela a todo momento do roubo, explicando que lá estavam no mínimo quatro assaltantes.

O fato é que a segunda testemunha ratificou o reconhecimento fotográfico feito na delegacia no dia dos fatos, e, com o passar do tempo e o trauma sofrido é normal que perca ou bloqueie algumas lembranças do ocorrido.

Importante destacar que além do reconhecimento das vítimas, a
res furtiva
foi apreendida em poder do recorrente o que chancela sua participação na empreitada criminosa, pois ficou claro que efetuou o roubo juntamente com o adolescente, e, posteriormente, foram incumbidos de levar o automóvel para região fronteiriça,
modus operandi
comumente utilizado por esses profissionais do crime.

Portanto, chegando à conclusão que o recorrente cometeu o delito de roubo majorado, não há como acolher o pedido alternativo da defesa para que haja a desclassificação para receptação, diante da ausência dos elementos do tipo desclassificatório.

Do mesmo modo, comprovado nos autos a participação do adolescente na seara criminosa, não merece prosperar, conforme alhures fundamentado, o apelante participou ativamente de todo o planejamento e execução dos crimes, na companhia do menor.

Para a caracterização do crime de corrupção de menores, basta a efetiva participação do menor no delito, independente de comprovação da sua efetiva corrupção, tendo em vista que se trata de delito de natureza formal.

A jurisprudência é assente nesse sentido, conforme o enunciado 500, da Súmula do STJ, in verbis:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Diante de todos esses elementos, não há o que se falar em míngua probatória, nem tampouco de absolvição por aplicação do princípio in dúbio pro reo, eis que plenamente demonstrada a conduta que se subsume ao injusto penal do crime de corrupção de menores.

2.

Do pedido de abolitio criminis operada pela entrada em vigor da lei n. 13.654/2018.

Com relação ao pedido de extirpação da majorante, sustenta o apelante que não há nos autos informação acerca do uso de arma de fogo em desfavor da vítima, objetivando o êxito na ação criminosa.

Não obstante os argumentos expendidos pela combativa defesa, o pedido de exclusão da majorante não merece prosperar.

Sobre a questão vinha oscilando a jurisprudência, havendo dois pontos de vista sobre a matéria.

A posição anterior era no sentido de que, por se tratar de circunstância objetiva, a aferição da prestabilidade da arma somente se viabilizaria mediante apreensão e consequente elaboração de laudo pericial, ou mediante prova objetiva de sua utilização.

Entretanto, por ocasião do julgamento dos embargos de divergência no. 961.863/RS, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime.

E, no caso vertente, as vítimas afirmaram categoricamente a atuação do apelante/condenado, tendo destacado a utilização de arma de fogo na ação criminosa.

Destarte, a partir da adoção da teoria subjetiva, dispensa-se a apreensão e realização de exame pericial na arma para fins de aferir sua potencialidade lesiva, bastando, para o reconhecimento da causa de aumento, seu emprego efetivo, aliado ao poder intimidatório que esta desperta nas vítimas, infundindo-lhes maior temor e reduzindo sua possibilidade de reação.

Assim, considerando a pacificação da jurisprudência sobre a matéria no Superior Tribunal de Justiça, e em respeito à missão uniformizadora da referida Corte de Justiça, esta Terceira Câmara Criminal, passou a acatar o entendimento nela firmado no sentido da desnecessidade de apreensão e comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo para aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2o, inciso I (atual artigo 157, § 2o-A), do Código Penal, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, o que se verificou na espécie.

Em tempo, tal questão já foi submetida a análise colegiada perante a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse egrégio Tribunal de Justiça, com a edição do Enunciado Orientativo no 1, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA, EM CONCURSO DE PESSOAS E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, EXCLUINDO-SE, DE OFÍCIO, A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DE CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA, REDIMENSIONANDO-SE, TAMBÉM DE OFÍCIO, A PENA PECUNIÁRIA.A negativa de autoria do delito dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação do agente está demonstrada de modo irrefutável pelo reconhecimento das vítimas, comprovando os fatos descritos na peça acusatória.“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios” [Enunciado n. 1, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa” [Enunciado Orientativo n. 49, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].“[...] 5. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. No caso, o trauma causado a uma das crianças que estavam presentes na senda criminosa, o qual não pode ser confundido com o abalo psicológico suportado pelas vítimas de crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, justifica a exasperação da pena pelas consequências do crime. 6. As circunstâncias concretas dos delitos indicam a necessidade de maior resposta penal, já que os crimes foram praticados por cinco agentes em concurso, que renderam dez membros de uma mesma família durante a invasão da residência, dentre eles uma mulher grávida e três crianças. Ademais, além de terem proferido ameaças de morte contra as vítimas, os agentes amedrontaram os menores, ao afirmarem que iriam cortar os seus dedos [...]” [STJ, HC 394.824/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018].“A valoração de uma mesma circunstância em duas etapas da individualização da pena configura bis in idem (STJ, 316.085/PB)” [TJMT, Ap. 71285/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015].“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado” [Enunciado Orientativo n. 33, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].” (Ap 82478/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018). (destaquei)

Dessa forma, não há como deixar extirpar a causa de aumento prevista no inciso I, do § 2o do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que não restando dúvidas sobre a utilização da arma de fogo na empreitada criminosa, com a finalidade de intimidar e ameaçar as vítimas.

3.

Do pedido de abolitio criminis operada pela entrada em vigor da lei n. 13.654/2018.

O turno defensivo intenta o decote da majorante relativa ao emprego de arma no roubo, sustentando não prevalecer o entendimento firmado pela magistrado de origem, que aplicou o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Sustenta o recorrente se tratar de novatio legis in mellius, por entender que a Lei no. 13654/2018 derrogou o dispositivo ora enfocado, criando uma nova figura típica (emprego de arma de fogo), que, por prever majoração penal mais elevada (de 2/3), não se aplica aos casos pretéritos.

Tenho que não houve integral abolição do conteúdo incriminador anteriormente previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal.

O que aconteceu com a publicação a Lei no. 13654/2018 – quanto à majorante do emprego de arma de fogo -, é o que a doutrina convencionou denominar de princípio da continuidade típico-normativa, que ocorre quando "o legislador não descriminaliza a conduta, limitando-se a alterar a sua tipificação" (cf. Norberto Avena, in https://norbertoavena.com.br/abolitio-criminis-e-continuidade -normativo-tipica).

Diversamente, na abolitio criminis, a conduta é descriminalizada, ou seja, suprimida do ordenamento jurídico, não mais podendo ser punida a qualquer título, a exemplo do que ocorreu com as demais armas impróprias criminalizadas na antiga redação do artigo 157, § 2o, I, do Código Penal.

No caso, embora a majorante descrita no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tenha sido revogada pela Lei no. 13654/2018, o emprego de arma de fogo continua sendo previsto no § 2o-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal, verbis:

"Art. 157. (...)

§ 2o-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;"

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

"CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDORA. DELITO HEDIONDO. ART. 224 DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA.NOVO TIPO PENAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. O princípio da continuidade normativa típica ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador, ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário.

II. Não houve abolitio criminis da conduta prevista no art. 214 c/co art. 224 do Código Penal. O art. 224 do Estatuto Repressor foi revogado para dar lugar a um novo tipo penal tipificado como estupro de vulnerável.

III. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos.

IV. Ordem denegada." (STJ, HC 204416/SP 2011/0087921-8, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 17/5/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/5/2012).

Dessa forma, não se pode dizer que a revogação do inciso I do § 2o, artigo 157 do Código Penal por meio da Lei no. 13654/2018 implicou em
novatio legis in mellius
, porque
não deixou de capitular o emprego de arma de fogo como majorante do roubo
, ainda que tenha aplicado, em consequência, uma fração de aumento maior, de 2/3, tendo ocorrido simples continuidade típico-normativa com a alteração de sua tipificação.

Logo, impõe-se a manutenção do reconhecimento e aplicação do acréscimo previsto no revogado artigo 157, § 2o, I, do Código Penal, pois as vítimas narram o emprego de arma de fogo no evento criminoso. O aumento previsto anteriormente ao incremento da nova lei, deve ser mantido, por ser mais benéfico ao apelante (aumento de 1/3), do que o aumento trazido pela Lei no. 13654/2018.

4.

Da dosimetria da pena aplicada – fixação da pena-base no mínimo legal.

Pede a defesa a fixação da pena-base do delito de roubo no mínimo legal ao argumento que os fundamentos lançados pelo sentenciante já fazem parte do tipo penal diante da grave ameaça requerida para configuração do delito de roubo.

Sem razão a defesa.

O magistrado na primeira fase da dosimetria recrudesceu em 04 (quatro) meses a pena do apelante, por considerar em seu desfavor

a
culpabilidade
, as
circunstâncias
e
consequência
do delito, tecendo os seguintes fundamentos:

“verifico que a
culpabilidade ressoa grave, revela insensibilidade moral do acusado,
desconsideração com o semelhante, conforme se vê da conduta criminosa. O réu era tecnicamente primário na época dos fatos. Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime e personalidade do réu. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis,
haja vista a forma como o crime foi praticado, principalmente, porque
as vítimas não ofereceram resistência e permaneceram amarradas até o ficarem com as mãos roxas
, sem necessidade. Houve
consequência
de ordem patrimonial, pois parte da res foi encontrada,
além das despesas junto ao banco para sustação de cheque depositado na conta da vítima.
Sob
o aspecto psicológico as consequências foram muito danosas às vítimas, que se sentem até hoje amedrontadas para dirigir a noite
, com receio de serem novamente abordadas por criminosos.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa. Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 04 meses de reclusão e em 14 dias-multa, já considerando a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do CP, que reconheço como circunstância judicial desfavorável.” (sic. sentença).

Sem maiores delongas, apesar da culpabilidade ter sido fundamentada em apontamentos abstratos, o recrudescimento de 04 (quatro) meses na pena-base do apelante se justifica em razão das circunstâncias do delito que foram graves pois restringiram o direito de ir e vir das vítimas por longo período de tempo (cerca de 4 horas), ainda, não satisfeitos com as ameaças psicológicas realizadas colocando arma de fogo na cabeça das vítimas, e amarrando-as nos pés e mãos ocasionando lesão corporal, ainda que de natureza leve.

Assim, correto o
quantum
fixado na primeira fase da dosimetria.

Por fim, revendo as demais fases verifico que nada há para ser retificado pois está em conformidade com o sistema trifásico da aplicação da pena.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de LOREMBERG PAIVA DE OLIVEIRA FILHO, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020